Tribunal: CARF
Processo: 12448.729805/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729805/2018-04
ACÓRDÃO
2401-012.356 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO MANCUSO TUPINAMBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Os valores comprovados devem ser excluídos da base de cálculo do
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N°
30.
Não há nem mesmo como se presumir que valores tributados e sacados de
conta do próprio contribuinte foram mantidos em espécie e
posteriormente depositados, conforme revela a inteligência da Súmula
CARF n° 30.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o depósito de R$ 26.000,00 da base de cálculo do
lançamento.

Assinado Digitalmente
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.356 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729805/2018-04
2
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 498-504) interposto em face do Acórdão de no
12-105.397 da 18a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 481-489) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 447-451), no valor total de R$ 90.325,16 referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, ano-calendário2013.
O Termo de Verificação Fiscal se encontra na e-fls. 452-462. De acordo com o TVF, a
ação fiscal foi realizada no âmbito dos trabalhos executados na 37a fase da Operação Lava-Jato,
denominada Operação Calicute, em que a Equipe Especial de Programação identificou
pagamentos suspeitos entre as empresas de Hudson Braga e as empresas das quais o Recorrente é
sócio, notadamente, a Synthesis Empreendimentos LTDA. Verificou-se também que o Recorrente
apresentou indícios de infração tributária, vez que sua movimentação financeira atingiu 94,75
vezes superior ao total dos rendimentos declarados no ano-calendário 2013. A partir dessa
investigação, a fiscalização detectou as omissões de rendimentos.
Na impugnação (e-fls. 469-473), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Os fatos;
ii)
Razões de Direito, em que explica os depósitos considerados de origem não
comprovada;
iii)
Pedido.

A decisão da 18a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 481-489) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.356 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729805/2018-04
3
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 498-504). Após
discorrer sobre a tempestividade e os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Razões de Direito: o Auto de infração não apreciou adequadamente os
fatos.
Depósito de R$ 20.993,00: trata de crédito cuja comprovação de origem
ainda estava aguardando o recebimento da documentação solicitada ao
Banco Bradesco. Devido à morosidade, não se alcançou ainda a obtenção da
prova necessária, mas já sinalizou nos autos a origem do depósito.
Depósito de R$ 26.000,00: reembolso de despesas recebido em função de
aquisição feita para gerente de instituição financeira que atendia ao Grupo.
A nota fiscal foi emitida em nome da pessoa jurídica e o Recorrente
comprovou que pagou pela aquisição através de débito em seu cartão de
crédito. Há coincidência de valores, a loja onde a aquisição foi feita e a
sequência dos fatos.
Depósito de R$ 13.861,36: crédito decorrente de estorno de valor pago a
maior ao fornecedor Special Garden Plantas e Jardins, cuja documentação
comprobatória não estava sendo localizada no arquivo da empresa, dada a
antiguidade dos eventos. A origem foi informada.
Depósitos de R$ 60.000,00 e R$ 61.151,00: feitos com recursos que
mantinha em seu cofre pessoal e que eram provindos de saques
anteriormente feitos em sua conta bancária. Não é um redepósito de
valores sacados na semana anterior, mas que foram sendo poupados pelo
Recorrente ao longo do tempo e mantidos em seu cofre.
ii)
Pedido: Requer o cancelamento integral do auto de infração discutido.

É o relatório.

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.356 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729805/2018-04
4
VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Depósitos bancários de origem não comprovada
Foram detectados depósitos bancários de origem não comprovada na conta do
Recorrente mantida em cotitularidade com seu filho, Sr. Gabriel Tupinambá, no Banco Bradesco,
conta x-6. A fiscalização entendeu por imputar 100% do valor dos depósitos de origem não
comprovada ao Recorrente, visto que seu filho não movimentava a conta.
Foram identificados 5 depósitos que não tiveram sua origem comprovada:
i)
06/03/2013 - R$ 20.993,00 – Depósito C/C BDN
Em relação a este depósito, o Recorrente alegou que trata de crédito cuja
comprovação de origem ainda estava aguardando o recebimento da documentação solicitada ao
Banco Bradesco. Devido à morosidade, não se alcançou ainda a obtenção da prova necessária,
mas já sinalizou nos autos a origem do depósito.
Como não há justificativa nenhuma da origem, nem detalhamento do que poderia
ser este depósito, entendo que deve ser mantido na base de cálculo do lançamento.

ii)
19/03/2013 – R$ 60.000,00 – Depos entre ags dinheiro o próprio
favorecido
18/09/2013 – R$ 61.151,00 - Depos entre ags dinheiro o próprio favorecido
Defende o Recorrente que estes dois depósitos foram feitos com recursos que
mantinha em seu cofre pessoal e que eram provindos de saques anteriormente feitos em sua
conta bancária. Não é um redepósito de valores sacados na semana anterior, mas que foram
sendo poupados pelo Recorrente ao longo do tempo e mantidos em seu cofre. Os valores teriam
sido sacados desde 01/01/2013.
O TVF indica que não foram observados saques em espécie nos valores dos
depósitos/créditos questionados e que o Recorrente não forneceu qualquer composição de
valores de sua conta corrente que fosse coincidente em datas e valores com os depósitos
questionados, tampouco foi consignado em sua declaração de bens da Declaração de Ajuste Anual
anos-calendário 2012 e 2013 "dinheiro em espécie" que pudesse justificar tais depósitos/créditos.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.356 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729805/2018-04
5
Essa exigência da fiscalização de documentação capaz de gerar convencimento
quanto às datas e valores dos créditos depositados de modo a vinculá-los a uma determinada
operação de origem é lícita, eis que reside na imposição legal que determina a comprovação
individualizada de cada depósito bancário, conforme previsto no art. 42 da Lei 9.430/96.
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Em relação a depósitos em dinheiro, não é possível presumir simplesmente que
valores tributados pelo contribuinte e sacados de conta do próprio Recorrente foram mantidos em
espécie e posteriormente depositados, sem qualquer comprovação da alegação, conforme revela
a jurisprudência sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 30
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Destacam-se, nesse sentido, alguns dos acórdãos relacionados como seus
precedentes:
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.356 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729805/2018-04
6
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e
novamente depositados no mês subsequente. Acórdão n° 106-15.616, de 21 de
junho de 2006.

IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Na ausência de
comprovação da origem dos recursos depositados em instituição financeira incide
a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
sendo que não se pode admitir a transferência do montante tributado em um mês
como origem de recursos para o mês seguinte, por ausência de amparo legal e,
ainda, pela falta de comprovação de que tais valores foram sacados e
novamente depositados no mês subsequente. Acórdão n° 106-15.761, de 17 de
agosto de 2006.

Não há explicação de qual a origem e a natureza deste dinheiro que teria sido
poupado ao longo do tempo, nem comprovação de quais saques teriam sido realizados para
originá-los. Assim, devem ser mantidos na base de cálculo do lançamento.

iii)
01/10/2013 – R$ 26.000,00 – Receb Pagfor Synthesis Empreendimentos
Segundo o TVF, o fiscalizado, inicialmente, informou tratar-se de reembolso de
despesas. Posteriormente, esclareceu que se referia à aquisição de uma joia para presentear a
gerente do Banco Bradesco, responsável pelo relacionamento de 10 anos entre o banco e a
Synthesis, empresa da qual é sócio. O valor teria sido pago pelo Recorrente e depois foi
reembolsado pela Synthesis.
Foi anexada a Nota Fiscal 1920, emitida em 25/09/2013, pela Sara Jóias e
Presentes Ltda, no valor de R$26.000,00, tendo como destinatário a SYNTHESIS.
De acordo com os documentos apresentados, não há como vincular o depósito à
nota fiscal emitida em nome da SYNTHESIS, pois não há prova de que a compra
tenha sido efetuada de fato pelo fiscalizado, nem de que o suposto reembolso
tenha ocorrido pela compra da jóia. Nenhum outro documento que pudesse
comprovar que o pagamento da jóia foi efetivamente realizado pelo contribuinte
e posteriormente reembolsado pela empresa, conforme as alegações feitas pelo
fiscalizado, foi anexado à resposta.
O Recorrente afirma que comprovou que pagou essa aquisição através de débito
em seu cartão de crédito, tendo juntado seu extrato junto com a Impugnação.
Consultando a e-fl. 303, verifica-se que há uma Nota Fiscal emitida pela empresa
Sara Joias e Presentes LTDA, em 25/09/2013, no valor total de R$ 26.000,00, em nome da
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.356 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729805/2018-04
7
Synthesis Empreendimentos LTDA. O extrato do cartão de crédito do Recorrente encontra-se na e-
fl. 478 e possui, de fato, uma compra no mesmo dia, 25/09/2013, no mesmo valor de R$
26.000,00 à Sara Joias. O valor recebido pelo Recorrente da Synthesis também foi no mesmo valor,
tendo ocorrido a menos de uma semana depois, no dia 01/10/2013.
Neste caso, entendo que assiste razão ao Recorrente. Ainda que não haja
apresentação da escrituração ou de outros documentos, como indica a DRJ, é inegável que o
Recorrente pagou uma dívida da Synthesis com recursos próprios, tendo recebido poucos dias
depois, exatamente o mesmo valor, o que demonstra que seria o reembolso.
Assim, entendo por excluir esse depósito do lançamento, visto que teve sua origem
comprovada.

iv)
11/12/2013 – R$ 13.861,36 – Transf Contas Special Garden Plantas e
Jardins
Em relação a este depósito, o Recorrente informa que se trata de estorno de valor
pago a maior ao fornecedor Special Garden Plantas e Jardins, cuja documentação comprobatória
não estava sendo localizada no arquivo da empresa, dada a antiguidade dos eventos. No entanto,
defende que a origem foi informada.
Como se vê, o próprio Recorrente afirma que não há documentação comprobatória
deste depósito, não podendo ser aceita a alegação genérica de que se trata de estorno de valor
pago a maior. Não há explicação do que teria sido adquirido ou deixado de ser adquirido para
gerar este valor. A mera identificação subjetiva do remetente do depósito não é suficiente para
comprovar sua origem, vez que é necessária também indicar a natureza da operação, a motivação,
de modo que seja possível verificar se são valores tributáveis, já tributados ou não.
Assim, este valor também deve ser mantido no lançamento.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para excluir o depósito de R$ 26.000,00 da base de cálculo do lançamento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 513
DF CARF MF
Original